Tribunal: TJDFT
Processo: 0747992-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747992-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PATRICIA MACHADO TREVISAN, LUCILIA EUGENIA MACHADO, GERALDO MAGELA DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO MAGELA DA COSTA, LUCILIA EUGENIA MACHADO e MARIA PATRICIA MACHADO TREVISAN contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que nos autos do pedido de liquidação de sentença (PJE 0718514-87.2020.8.07.0001), proposta pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., determinou a suspensão da tramitação processual, nos seguintes termos: Acerca da pretensão veiculada nestes autos, registro que tem curso perante o Supremo Tribunal Federal julgamento de RE 1.101.937, ora identificado como Tema 1075, que contempla a Afetação nos seguintes termos: "Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada 'erga omnes', nos limites da competência territorial do órgão prolator." O julgamento desse Tema é essencial para que se defina quem foi beneficiado pelo título a ser liquidado, e não se sabe qual o critério que o STF adotará, caso entenda pela constitucionalidade do dispositivo legal acima referido, para definir quais são as pessoas abrangidas pelos âmbito da competência territorial do órgão prolator da sentença. Mesmo que o critério venha ser o domicílio, e a parte autora porventura tenha domicílio no Distrito Federal atualmente, é possível que se tenha que verificar esse fato na data do ajuizamento da ação coletiva, e não na data do ajuizamento da liquidação. Há o risco, também, de que o critério a ser adotado para verificar a abrangência da coisa julgada seja outro. Então, não se justifica tramitar o processo, impondo ao Banco o ônus de arcar com possível perícia, se não se sabe ainda se a parte autora está abrangida pelo título executivo. Assim com amparo no art. 1.037, inc. II, do CPC, SUSPENDO O CURSO DESTE FEITO, contudo deixo de fixar prazo para a suspensão, uma vez que o dispositivo legal que regulava a matéria (art. 1.037, § 5o) foi revogado pela Lei no 13.256/2016. Faculto a qualquer das partes noticiar a este Juízo eventual decisão em sentido contrário, proferida nos autos do referido Recurso Extraordinário. I. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que a cédula na qual se ampara o pedido de cumprimento de sentença foi emitida dentro da área de abrangência territorial da sentença coletiva, nas cidades de Abre-Campo e Peçanha, ambas em Minas Gerais, as quais estão na circunscrição do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Sustentam, ainda, a abrangência nacional do acórdão liquidando consoante diversos julgados do STJ. Verbera ainda que por se tratar de pedido de liquidação, não há prejuízo para o agravado. Entendendo presentes os pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no IDs 21143386. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação quanto pertinência da suspensão do processo de liquidação de sentença em razão da existência de recurso extraordinário com repercussão geral. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Não se vislumbra a urgência a autorizar o prosseguimento da ação originária até que seja apreciado o mérito do presente recurso. A agravante não demonstrou qualquer situação concreta que aponte para a necessidade da tutela recursal antecipatória. Nem mesmo a alegação de que o simples procedimento de liquidação não traz nenhum prejuízo para a instituição financeira agravada possui o condão de amparar a pretensão antecipatória almejada. Conforme bem destacado na decisão recorrida, há questões a serem dirimidas no recurso afetado junto ao STF que podem até mesmo afastar eventual legitimidade da parte autora para o cumprimento de sentença por ausência de título. Nesse contexto, sem perquirir sobre as questões de mérito pertinente do agravo de instrumento, não se vislumbra a presença do requisito da urgência ou do grave dano a autorizar o provimento antecipatório recursal almejado. Acrescente-se que os agravos de instrumentos distribuídos nesta egrégia Turma Cível possuem tramitação célere não havendo falar em prejuízo processual da recorrente até que o presente recurso venha a ser apreciado pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora